Tribunal: TJES
Processo: 5008808-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008808-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIMIRA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MP. REVISÃO MINISTERIAL. DISCORDÂNCIA FUNDAMENTADA DO JUIZ. ORDEM DENEGADA.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou sobre a possibilidade de não encaminhamento dos autos à revisão ministerial, quando apresentada justificativa idônea para a não concessão do benefício sediado no artigo 28-A, do Código de Processo Penal.

2. A interpretação do artigo 28-A, §14, do Código de Processo Penal deve ser realizada de forma semelhante ao instituto da suspensão condicional do processo em que há, inclusive, enunciado de Súmula do Pretório Excelso (n. 696), que autoriza a remessa dos autos para o Procurador Geral de Justiça, em caso de discordância do magistrado na recusa do oferecimento do benefício pelo
Parquet.”

3. “Em outras palavras, concordando o magistrado atuante na causa com a recusa justificada do promotor no oferecimento do acordo de não persecução penal, não há que se falar em obrigatoriedade de remessa dos autos à revisão ministerial, hipótese dos autos.”

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCIMIRA RODRIGUES

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
, que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça ante a recusa do membro do Ministério Público no oferecimento do acordo de não persecução penal, em franca violação ao disposto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, a fim de suspender a audiência de instrução e julgamento designada para 08/08/2024 e, ao final, pela concessão da ordem, a fim de determinar que a autoridade coatora remeta os autos ao Procurador-Geral de Justiça.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 9017038.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 9155015).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCIMIRA RODRIGUES

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
, que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça ante a recusa do membro do Ministério Público no oferecimento do acordo de não persecução penal, em franca violação ao disposto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, a fim de suspender a audiência de instrução e julgamento designada para 08/08/2024 e, ao final, pela concessão da ordem, a fim de determinar que a autoridade coatora remeta os autos ao Procurador-Geral de Justiça.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 9017038.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 9155015).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

A título de contextualização, tramita na origem a ação penal n. 5020486-80.2023.8.08.0012, em que se apura suposta prática de crime de estelionato pela ora paciente e o corréu Haroldo Dalazona Afonso Duraes.

O magistrado de origem, em 27/05/2024, o indeferiu o pedido formulado pela defesa da paciente, no tocante a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de concessão do acordo de não persecução penal.

Na oportunidade, o referido magistrado manteve o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 08/08/2024.

Em sede liminar, rejeitei a pretensão a suspensão da audiência designada para o dia 08 de agosto do corrente ano, em razão de constar fundamentação idônea no bojo da denúncia, para o não oferecimento do acordo de não persecução penal, como se extrai do trecho oportunamente destacado naquela decisão.

Veja-se:

Não se oferece o Acordo de Não Persecução Penal por compreender não ser a medida suficiente para reprovação e prevenção de crime, não atendendo aos requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal. Ainda, conforme depoimento da denunciada à fl. 75/76, a empresa está em processo de recuperação judicial.

Além disso, o próprio magistrado de origem indeferiu justificadamente a pretensão meritória formulada pela defesa, consoante se extrai do seguinte excerto:

Em sua defesa os réus alegam fazer jus ao acordo de não persecução penal, pugnando pela remessa do feito à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do artigo 28-A, §14 do Código de Processo Penal.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial, no ID 38943463, reiterou os fundamentos trazidos na denúncia para o não oferecimento do referido instituto despenalizador, não sendo sua aplicação medida suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Pois bem. Razão assiste ao
Parquet
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado, sendo facultado ao representante do órgão ministerial a sua proposição ou não a partir da análise do caso concreto e verificado ser o benefício necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal.

Sobre o tema, conforme já evidenciado em sede perfunctória, “o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou sobre a possibilidade de não encaminhamento dos autos à revisão ministerial, quando apresentada justificativa idônea para a não concessão do benefício sediado no artigo 28-A, do Código de Processo Penal.”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A compreensão desta Corte Superior é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo.
Precedentes.
2. Na hipótese, foi constatado que o paciente não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício, pois existem elementos nos autos que permitem identificar a habitualidade e a reiteração delitiva. O acórdão impugnado destacou o fato de o investigado responder a outros processos criminais, por ilícitos de mesma natureza, inclusive com trânsito em julgado posterior, além daqueles analisados nestes autos (24 vezes).
3.
Dessa forma, ficou evidenciado que o acusado não faz jus ao benefício, conforme a previsão do art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, e a negativa de encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça foi devidamente justificada.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 878.674/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Ademais, como consignado em decisão liminar “entendo que a interpretação do artigo 28-A, §14, do Código de Processo Penal deve ser realizada de forma semelhante ao instituto da suspensão condicional do processo em que há, inclusive, enunciado de Súmula do Pretório Excelso (n. 696), que autoriza a remessa dos autos para o Procurador Geral de Justiça, em caso de discordância do magistrado na recusa do oferecimento do benefício pelo
Parquet.”

“Em outras palavras, concordando o magistrado atuante na causa com a recusa justificada do promotor no oferecimento do acordo de não persecução penal, não há que se falar em obrigatoriedade de remessa dos autos à revisão ministerial,
hipótese dos autos
.”

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.